Tribunal: TJDFT
Processo: 0709072-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709072-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONCALVES GLOAGUEN, ZELITA AMELIA DE FARIAS APELADO: EVANDRO JOSE COIMBRA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de sustentação oral (ID 25113322), por não ter sido observado o disposto no artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52 deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator